Tribunal: TJDFT
Processo: 0007887-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atestam as certidões lavradas pela diligente Secretaria deste órgão recursal, a pedido da parte apelante, fora o apelo retirado[1] de pauta virtual na qual se encontrava inserido e incluído para julgamento na 23a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA[2], que se realizará na data de hoje, dia 15 de setembro. Diante dessa realidade, almejando o apelante – César Augusto Gonçalves – se valer da faculdade de, através de seus patronos, sustentar oralmente suas razões, pleiteara, em 10 e 25 de agosto deste ano[3], inscrição do seu patrono para participar da sessão de julgamento na modalidade de videoconferência. Conquanto aviada a inscrição à margem do interregno previsto no art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, mas não subsistindo óbice instrumental para que a inscrição se ultime e a sustentação seja realizada, acolho a manifestação em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da cooperação que devem presidir o devido processo legal. Proceda a secretaria, portanto, à inscrição do douto advogado indicado pelo apelante individualizado para manejo da palavra, em sede de sustentação oral, na assentada indicada. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28544233 [2] ID 28712146 [3] ID 28055310 e ID 28509613